Tribunal: TJMT
Processo: 1024251-32.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024251-32.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (APELADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LAURA MARIA AMARO MARTINS - CPF: 013.053.623-73 (ADVOGADO), DEYVERSON MEDEIROS MENDONCA - CPF: 604.178.793-00 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – BENEFICIÁRIOS VINCULADOS À AERONÁUTICA – DENUNCIAÇÃO À LIDE – INCOMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – MERA INTERMEDIADORA – OBRIGAR DE PAGAR – INCUMÊNCIA DE OPERADORA PRIVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Ainda que o contrato de prestação de serviços, cujo cumprimento se requer tenha sido firmado por operadora de plano de saúde contratada em procedimento licitatório com ente público, as obrigações por ela assumidas perante terceiros são de sua responsabilidade.”

(TJSC, Apelação n. 5009617-20.2019.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. Tue Apr 12 00:00:00 GMT-03:00 2022).

O vínculo da apelante com a Aeronáutica não é extensivo à apelada, cuidando de relação jurídico-contratual distinta.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória movida por
FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA.,
que rejeitou os Embargos Monitórios e, por consequência, julgou procedente a ação para o fim de declarar constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do autor representado pelo contrato de prestação de serviços no valor original de R$ 25.786,67 (vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos), devidamente atualizados mediante acréscimo de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do vencimento do título. Foi condenada ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários de sucumbência, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação.

Preliminarmente requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, pois, o que está em discussão é de natureza pecuniária, com risco de execução provisória que ensejará dano grave e de difícil reparação.

No mérito assevera que o juiz sentenciante, mesmo diante da previsão contratual e da clara responsabilidade da Aeronáutica, a apelante é quem deve pagar os valores cobrados.

Argumenta que a apelada juntou a ação, apenas contrato e alguns relatórios de serviços médicos, bem como planilha realizada de supostos débitos, contudo, segundo defende, não podem ser considerados para declarar débito, pois, foram elaborados unilateralmente.

Assevera que não há qualquer prova escrita de que a operadora esteja inadimplente, no que tange aos valores buscados na ação.

Ultrapassada a questão, argumenta novamente que foi ignorado que a origem da relação entre as partes advém do contrato de despesa n. 19/GAB-RJ/2021, firmado entre a Hapvida e o Ministério da Defesa (Comando da Aeronáutica).

Em síntese, explica que a Aeronáutica possui uma rede de assistência própria, contudo, não suporta a demanda e contrata operadoras de planos de saúde em vários estados da federação; essas contratações “particulares”, permite aos militares serem atendidos em todo o território nacional, mesmo em locais em que a SARAM não tem estrutura.

Defende que atua apenas como administradora da rede contratada. Complementa que
“a HAPVIDA foi contratada pela União para gerir o atendimento médico-hospitalar aos usuários do sistema de saúde da Aeronáutica – SARAM. Cabia ao HAPVIDA formar e gerir a relação da Diretoria de Saúde do Comando da Aeronáutica (UNIÃO) com uma rede de hospitais e clínicas particulares para o atendimento DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DA AERONÁUTICA. ”.

Frisa que não paga pelos serviços prestados pela apelada, mas, apenas repassa os valores devidos pela aeronáutica.

Sob outro aspecto, explica que no Contrato de Prestação de Serviços firmado entre as litigantes, consta de forma clara que o repasse dependeria do adimplemento da aeronáutica.

No tópico seguinte - Da denunciação à lide - União Federal, argumenta novamente que é mera gestora, de repasse das verbas disponibilizadas pela Aeronáutica aos Prestadores Credenciados, recebendo por isso apenas uma taxa de administração, não cabendo a apelante realizar a auditoria das contas e faturas emitidas pela apelada. Logo, segundo defende, é imprescindível a participação da Aeronáutica (União) neste processo, pois apenas a Força Armada materialmente realiza os pagamentos.

No ponto requer seja declinada a competência para Justiça Federal para apreciar o pedido denunciação à lide.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória movida por
FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA.,
que rejeitou os Embargos Monitórios e, por consequência, julgou procedente a ação para o fim de declarar constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do autor representado pelo contrato de prestação de serviços no valor original de R$ 25.786,67 (vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos), devidamente atualizados mediante acréscimo de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do vencimento do título. Foi condenada ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários de sucumbência, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação.

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais,
recebo o recurso de apelação, em seu duplo efeito
, ante a possibilidade de risco de dano gravo que é o início da execução provisório.

Passo à apreciação.

De início, não prospera a denunciação à lide, pois, o instituto é incompatível com o caráter célere do procedimento, não obstando o exercício de eventual direito de regresso em ação autônoma.

A tese já foi enfrentada por alguns tribunais pátrios, em situação análoga à presente, sendo também o entendimento do qual compartilho,
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - BENEFICIÁRIOS VINCULADOS À AERONÁUTICA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE À UNIÃO - CPC, ART. 125, INC. II - INCOMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL - OBRIGAÇÃO DE PAGAR - INCUMBÊNCIA DE OPERADORA PRIVADA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - MANUTENÇÃO 1 "No procedimento monitório, é inviável a intervenção de terceiros, porquanto não coaduna com o caráter célere que é a ele inerente" ( AC n. 0307334-95.2016.8.24.0005, Des. Gilberto Gomes de Oliveira). 2 Ainda que o contrato de prestação de serviços, cujo cumprimento se requer tenha sido firmado por operadora de plano de saúde contratada em procedimento licitatório com ente público, as obrigações por ela assumidas perante terceiros são de sua responsabilidade. (TJSC, Apelação n. 5009617-20.2019.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. Tue Apr 12 00:00:00 GMT-03:00 2022).

A tese de ausência de responsabilidade também não prospera, pois, em momento algum a obrigação deixou de ser incumbência da contratada HAPVIDA, tampouco se estabeleceu que a ausência de repasse da Aeronáutica a eximiria de pagar as obrigações assumidas perante a apelada ou, ainda, que a Aeronáutica deveria ser interpelada diretamente em caso de não repasse. Aliás, a apelada sequer faz parte do contrato existente entre HAPVIDA e a Aeronáutica.

Nos termos do entendimento jurisprudencial pátrio, inexiste relação direta entre o contrato ora discutido e da apelante com a Aeronáutica, tampouco há falar em necessária participação do ente público neste feito. Abordando questão semelhante a ora discutida, o Tribunal Catarinense já se posicionou pela impossibilidade de denunciação da lide à União:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU A INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. PRETENSA DENUNCIAÇÃO DA LIDE À UNIÃO (CPC, ART. 125, II). INVIABILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES FIRMADO EXCLUSIVAMENTE ENTRE AS PARTES, DE MODO A ABRANGER, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, INÚMEROS BENEFICIÁRIOS DA AGRAVANTE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO” (TJ-SC - AI: 40273213520198240000 Capital 4027321-35.2019.8.24.0000, Relator: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 29/10/2020, Sétima Câmara de Direito Civil).

“SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES - Ação de cobrança - Contrato de prestação de serviços - Serviços prestados - Mora - Sentença de procedência - Alegação da apelante de ilegitimidade passiva - Contrato firmado entre a apelante e a apelada prevendo obrigação desta de pagar àquela pelos serviços prestados a pessoal da Aeronáutica - O vínculo da apelante com a Aeronáutica não é extensivo à apelada, cuidando de relação jurídico-contratual distinta - Legitimidade passiva da apelante - Ausência de previsão contratual a amparar denunciação à lide da Aeronáutica e da União - Obrigação de pagar da apelante, positivada - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios”. ( CPC/2015, art. 85, § 11)" (TJSP; AC 1125343-87.2017.8.26.0100; Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto)

Vale registrar que apesar de existirem duas relações jurídicas de certa forma interligadas, elas são independentes no tocante ao adimplemento das contraprestações; portanto, a Hapvida não é mera intermediadora, mas, sim, devedora direta junto a apelada.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.SÍNTESE FÁTICA. PRETENSÃO INICIAL PELO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO DE R$ 61.782,28 (SESSENTA E UM MIL E SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS). EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE À UNIÃO FEDERAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E PROCEDÊNCIA DA PREENSÃO INICIAL PARA CONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NO VALOR DE R$ 61.782,28. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PELO RECONHECIMENTO DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, DENUNCIAÇÃO DA LIDE À UNIÃO FEDERAL E IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO MONITÓRIA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL.CONTRARRAZÕESPRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PARTE QUE CONFRONTA DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.010 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 17 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL ENTRE AS PARTES. VALORES EXIGIDOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA APELADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE APELANTE E APELADA. RESPONSABILIDADE DA APELANTE PELO ADIMPLEMENTO DAS CONTRAPRESTAÇÕES. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO NO CASO EM APREÇO. ARTIGO 125, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERVENÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA. APLICAÇÃO DO INSTITUTO QUE VISA EXCLUSIVAMENTE O DIREITO DE REGRESSO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (AGINT NO ARESP 1051746). DIREITO DE REGRESSO QUE SE MANTÉM MESMO COM O INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INTERVENÇÃO QUE, IN CASU, OFENDERIA AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL, DESVIRTUANDO O INSTITUTO. (AGRG NO ARESP 557.860). SALDO DEVEDOR. EXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. ARTIGO 700, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA ESCRITA REPRESENTADA POR FATURAS E RESPECTIVOS RELATÓRIOS DE COBRANÇAS DE SERVIÇOS PRESTADOS. PROVA HÁBIL À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. REQUERENTE QUE CUMPRE COM O ÔNUS DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU EM DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO. ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA INALTERADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO PARA 13% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ARTIGO 85, § 11º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 11ª C. Cível - 0020825-48.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Lenice Bodstein - J. 04.10.2020)

Por fim, não há falar em documentos unilaterais, eis que, a inicial está instruída com contas hospitalares enviadas a apelante, com as respectivas notas fiscais, contrato de Prestação de Serviços Hospitalares assinados por ambas, documentos estes que comprovam a relação entre as partes e o grau de probabilidade do direito.

A respeito,
mutatis mutandis:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. 2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada. 3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora. 4. Recurso especial não provido."( REsp 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 11/11/2016).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023